Tribunal: TJDFT
Processo: 0747307-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747307-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FROTA REPRESENTACOES E COMERCIO DE RELOGIOS LTDA - EPP, RITA DE CASSIA PEREIRA FROTA, IDALICIO JUNIOR FROTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0705623-84.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de realização de pesquisa ao sistema Prevjud a fim de localizar informações sobre rendimento e benefícios previdenciários em nome do executado. O agravante argumenta que, diante da ausência de bens penhoráveis identificados em nome do devedor e do insucesso das diligências anteriores, a pesquisa ao sistema PREVJUD seria a última alternativa viável para localizar ativos que permitam a satisfação do crédito exequendo, o qual ultrapassaria quinhentos e setenta e cinco mil reais. Defende que a decisão agravada estaria em desacordo com a jurisprudência atual, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que admite a mitigação da regra de impenhorabilidade em casos excepcionais, desde que preservada a dignidade do devedor. Ressalta que o pedido não se refere diretamente à penhora de valores, mas à obtenção de informações sobre vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, os quais poderiam viabilizar medidas de constrição futuras. O agravante também invoca o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do CPC, para sustentar que o magistrado deveria viabilizar o acesso ao sistema PREVJUD, mesmo que não o possua diretamente, mediante requisição ao órgão competente. Alega que a negativa reiterada de pedidos semelhantes nos autos demonstraria falta de razoabilidade e comprometeria a efetividade da execução. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa pelo sistema PREVJUD. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo com a confirmação da tutela. Preparo recolhido em dobro ao ID 78220644. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 252196569 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Indefiro o pedido de envio de ofício aos sistema PREVJUD, uma vez que eventual saldo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, constitui uma das hipóteses de impenhorabilidade prevista no inciso IV, do art. 833 do CPC, razão pela qual considero ineficaz a medida pleiteada. Nesse sentido a jurisprudência a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO NÃO QUITADO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. SALDO. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. INEFICÁCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação. 2. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 3. Nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, salvo prova concreta em sentido contrário, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar e, portanto, não pode ser objeto de penhora. 4. Inviável a penhora de valores destinados a formação de previdência privada complementar do executado, em razão de sua natureza alimentar, o envio de ofício à entidade de previdência privada deve ser indeferido, tendo em vista a inutilidade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1398223, 07258744220218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intimo a parte CREDORA para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Eventual requerimento deverá vir acompanhado da planilha atualizada do débito. Conforme relatado, trata-se de recurso interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelos sistemas disponíveis ao Juízo. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tal sistema na modalidade pretendida porque os salários e proventos de aposentadoria, a princípio, seriam impenhoráveis. Isso porque a consulta ao sistema Prevjud pode possibilitar a localização de eventuais proventos de aposentadoria recebidos pelo executado, os quais, muito embora a princípio sejam impenhoráveis, tal impenhorabilidade pode comportar exceções a depender do caso concreto. A consulta ao Prevjud para averiguar a existência de eventuais bens e valores da parte agravada é plausível, estando de acordo com o princípio da razoabilidade, pois apesar de já terem sido realizadas pesquisas por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao Poder Judiciário, verifica-se que restaram infrutíferas. Ademais, tal consulta não pode ser feita pelo agravante sem a intervenção do Judiciário. Outrossim, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de utilização do mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio ("teimosinha") no SISBAJUD. II. Questão em Discussão 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de deferimento da reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD, à luz dos princípios da efetividade da execução e da cooperação processual. III. Razões de Decidir 3. O mecanismo da "teimosinha" foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de conferir maior efetividade à execução, eliminando a necessidade de sucessivas ordens manuais de penhora. 4. O uso dos sistemas informatizados, como o SISBAJUD, deve observar o princípio da colaboração, sendo medida excepcional, admitida quando demonstrado o insucesso de tentativas anteriores na localização de bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de ordens de penhora eletrônica, desde que observada a razoabilidade e o decurso de tempo relevante entre as tentativas. 6. Constatado que a única tentativa anterior de penhora via SISBAJUD ocorreu sem sucesso e sem a utilização da funcionalidade da "teimosinha", justifica-se o deferimento do pedido para reiteração automática por 30 (trinta) dias. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: n/a Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 2.153.854/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 18.11.2024, DJe 22.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1948057, AI 0739731-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 04.12.2024. (Acórdão 2023518, 0707885-81.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA "TEIMOSINHA". REQUISITOS DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD ("teimosinha"), em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de tentativa prévia de localização de bens e necessidade de racionalização dos atos processuais diante do acervo judicial elevado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros antes da realização de diligências individuais para localização de bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local admite a utilização da funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação, independentemente do esgotamento prévio de diligências para localização de bens. 4. O princípio da cooperação, previsto nos artigos 5o e 6o do Código de Processo Civil, impõe ao juiz a adoção de medidas que promovam a efetividade e a eficiência da execução, inclusive com o uso de ferramentas eletrônicas de constrição patrimonial. 5. A primeira utilização do mecanismo de bloqueio reiterado, sem tentativa prévia frustrada, atende à razoabilidade e proporcionalidade, notadamente diante da inexistência de prejuízo à parte executada e da previsão legal de simplificação dos atos executivos. 6. A negativa de utilização da "teimosinha" em casos como o dos autos compromete o direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e à razoável duração do processo, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD é admissível, mesmo sem esgotamento prévio de tentativas individuais de localização de bens, desde que respeitados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e cooperação. 2. A primeira solicitação de bloqueio reiterado de ativos financeiros pode ser deferida para viabilizar a efetividade da execução e a satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o, 805, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, TJDFT, Acórdão 1766285, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1650860, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, TJDFT, Acórdão 1665895, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível. (Acórdão 2016260, 0714727-77.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo necessário o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa de eventuais valores de aposentadoria recebidos pelos executados no sistema Prevjud, providência a ser tomada pelo Juízo Agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 11 de novembro de 2025 11:00:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador